Tribunal: TJBA
Processo: 8034868-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034868-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUSA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. ART. 123 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. DECISÃO ANULADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8034868-76.2025.8.05.0000, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado o MUNICÍPIO DE RIO REAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para ANULAR a decisão agravada, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça